Tribunal: TJMT
Processo: 1012865-24.2026.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012865-24.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEYLA PEREIRA AYOUB DE ALENCASTRO - CPF: 453.089.261-15 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de exibição de documentos, determinou o rateio das custas processuais e a distribuição individual dos honorários advocatícios, ao fundamento de sucumbência recíproca, diante da não exibição integral de todos os documentos requeridos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação do banco ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, ao argumento de que a judicialização decorreu exclusivamente da omissão administrativa da instituição financeira, que deixou de responder à notificação extrajudicial por prazo superior a cento e cinquenta dias;
(ii)
afastamento da sucumbência recíproca, sob o fundamento de que a pretensão principal — acesso à documentação contratual vinculada aos descontos realizados no benefício previdenciário — foi integralmente satisfeita após a intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a omissão administrativa do banco configurou causa da demanda, atraindo o princípio da causalidade para fins de imputação das despesas processuais;
(ii)
analisar se a não exibição de documentos complementares autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca quando a pretensão principal foi satisfeita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da causalidade impõe ao réu o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios quando a demanda resulta de sua própria omissão administrativa, ainda que a documentação seja apresentada no curso do processo.

5. Configura causa direta da demanda a inércia da instituição financeira que, intimada extrajudicialmente, deixa de fornecer documentos contratuais ao consumidor em prazo razoável, obrigando-o a recorrer ao Poder Judiciário para obter o que poderia ter sido satisfeito na via administrativa.

6. A apresentação dos documentos apenas após a citação não afasta a responsabilidade pelos ônus processuais quando demonstrada a resistência prévia — por omissão — à pretensão autoral.

7. Não configura sucumbência recíproca a hipótese em que a pretensão principal é integralmente satisfeita e os documentos não exibidos têm caráter meramente complementar, sem relação direta com o objeto central da demanda.

8. O rateio das custas e a distribuição individual dos honorários, em situação de omissão administrativa injustificada do réu, estimulam a inércia das instituições financeiras e contrariam os princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, § 11, e 396 e ss.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP; TJMT, N.U 1040125-47.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1118686-51.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela autora
LEYLA PEREIRA AYOUB DE ALENCASTRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1012865-24.2026.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S. A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos. Condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e determinou que cada uma arque com os honorários de seu respectivo advogado.

Na
petição inicial
, a autora afirmou manter vínculo jurídico com o banco requerido e postulou, em caráter liminar, a exibição dos documentos referentes aos contratos de empréstimo n. 90131905933, 90130110428 e 010124910435, incluindo instrumentos contratuais, extratos de pagamento, comprovantes de depósito, termos de averbação junto ao INSS, gravações telefônicas, evolução das dívidas, DED, comprovantes de envio, recebimento e desbloqueio de cartões, além dos demais documentos relacionados às operações impugnadas (id. 365172381).

Apresentada
contestação
, o banco requerido suscitou preliminares e, no mérito, defendeu que a autora teve acesso aos contratos no momento da contratação, poderia solicitá-los pelos canais oficiais ou pelo aplicativo “Meu INSS” e que os documentos pertinentes foram juntados aos autos. Pugnou pela improcedência da ação (id. 365172402).

Em
impugnação
, a autora refutou as preliminares e alegou existir pretensão resistida, pois o banco não respondeu ao pedido administrativo por mais de 150 dias. Afirmou que a liminar foi cumprida apenas em parte, pois não teriam sido apresentados alguns documentos (id. 365172416).

Na
sentença
, superadas as preliminares, o Juízo reconheceu o direito da consumidora ao acesso às informações contratuais e afirmou que o vínculo entre as partes foi demonstrado pelo histórico de empréstimo consignado.

Registrou que o banco apresentou as CCBs dos contratos, demonstrativos de operações, planilhas de proposta simplificada e extratos de TED e, quanto à ausência de comprovante de transferência, consignou que o documento poderia ser extraído da própria conta da autora. Sobre a averbação no INSS, afirmou que sua efetivação ficou evidenciada pelos descontos em folha indicados nos holerites.

Ao final, julgou parcialmente procedente o pedido, declarou satisfeita a obrigação, determinou o rateio das custas processuais e atribuiu a cada parte o pagamento dos honorários de seu respectivo patrono (id. 365172417).

Nas
razões do recurso
, a autora/recorrente sustenta que a sentença reconheceu a inércia do banco e a incidência do princípio da causalidade, mas, de forma contraditória, deixou de impor ao requerido o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Defende que a apresentação dos documentos apenas no curso do processo não afasta a resistência administrativa anterior.

Afirma que a exibição foi apenas parcial, pois ausentes documentos reputados essenciais, como fichas de compensação, comprovante de depósito relativo ao contrato n. 90130110428, termos de averbação no INSS e gravações telefônicas das contratações, de modo que a resistência do banco que teria dado causa à ação persistiu no curso do processo, a justificar sua condenação sucumbencial.

Com base nesses argumentos, pede o provimento do recurso para condenar o banco ao pagamento integral das custas e dos honorários sucumbenciais (id. 365172418).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo banco requerido, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id.

365172421).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a conduta do banco apelado configurou pretensão resistida e, por consequência, se deve a instituição financeira suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais

Ressai dos autos que a autora encaminhou notificação extrajudicial ao banco requerido, acompanhada de comprovante de recebimento datado de 14/10/2025, sem resposta no prazo superior a 150 dias, lapso mais que razoável para instituição financeira de grande porte, dotada de ampla estrutura técnica e operacional (ids. 365172389 e 365172391).

A apresentação posterior dos documentos confirma a legitimidade originária da pretensão autoral e evidencia que a judicialização decorreu da omissão do banco, que, na condição de detentor da documentação contratual, podia fornecê-la na via administrativa, sem necessidade de provocação do Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em ação de exibição de documentos, não cabe condenação em honorários quando a parte requerida apresenta a documentação com a contestação e não há resistência à pretensão autoral, pressupondo ausência de recusa administrativa ou omissão injustificada anterior (AgInt no REsp 1757147/SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020).

A jurisprudência deste Tribunal também reconhece que, comprovado o prévio requerimento administrativo e ausente resposta satisfatória da instituição financeira, a exibição dos documentos apenas após a citação atrai o princípio da causalidade e a imposição do pagamento das despesas e dos honorários (TJMT, N.U 1040125-47.2024.8.11.0041, Relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2025).

No caso concreto, a omissão do banco constituiu causa direta e necessária da demanda, pois a autora aguardou prazo superior a 150 dias após a ciência da notificação extrajudicial antes de recorrer ao Poder Judiciário, razão pela qual não se mostra legítimo transferir ao consumidor o custo processual de demanda provocada pela inércia da instituição financeira.

Quanto aos documentos que a apelante afirma não terem sido exibidos de forma integral, verifica-se que a finalidade central da demanda consistia no acesso ao contrato que originou os descontos no benefício previdenciário.

A sentença consignou que, embora o requerido não tenha apresentado o comprovante de transferência referente ao contrato n. 90130110428, tal documento pode ser extraído diretamente da própria conta, além de acrescentar que a averbação do empréstimo consignado perante o INSS é realizada pela “Dataprev” e constitui o registro formal que autoriza o desconto das parcelas no benefício previdenciário, o que se confirmou no caso, pois os descontos constam dos holerites acostados à inicial.

Embora os documentos acessórios possam ter relevância em ação futura, a delimitação do objeto da ação de exibição não torna a autora sucumbente, pois a pretensão central era obter a documentação contratual relacionada aos descontos, cuja judicialização decorreu da omissão administrativa do banco (N.U 1118686-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 28/04/2026).

Assim, inexiste sucumbência recíproca, pois a exclusão de documentos complementares do âmbito da exibição não justifica o rateio das custas nem a distribuição individual dos honorários, sobretudo diante da legitimidade e necessidade da pretensão principal, satisfeita apenas após a intervenção judicial.

A manutenção do rateio das custas e da atribuição individual dos honorários estimularia a inércia administrativa da instituição financeira que deu causa à demanda, em afronta aos princípios da causalidade e da sucumbência, razão pela qual se impõe o provimento do recurso para condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios (N.U 1118686-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 28/04/2026).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LEYLA PEREIRA AYOUB DE ALENCASTRO
para condenar o banco requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026